Tribunal: TJBA
Processo: 8056727-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056727-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA, ROBERTO DOREA PESSOA, LUCAS LOPES MENEZES, TACIANA DA SILVA SOUTO

AGRAVADO: PEDRO JOSE FREIRE ALVES ALENCAR

Advogado(s)
:
JULIANA BEZERRA FERNANDES registrado(a) civilmente como JULIANA BEZERRA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EM DISCIPLINA MÉDICA SEM CUMPRIMENTO DE PRÉ-REQUISITO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DA GRADE CURRICULAR. TUTELA DE URGÊNCIA CASSADA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a matrícula de estudante de medicina na disciplina "Clínica Médica I" sem o cumprimento do pré-requisito de aprovação em "Sistemas Orgânicos e Práticas Médicas IV" (SOP IV), estabelecido pela Resolução nº 001/2024 do Colegiado do Curso de Medicina.

2. Fatos relevantes. O agravado obteve média 3,8 em SOP IV, inferior ao mínimo exigido de 4,0, e a Resolução nº 001/2024 veda expressamente a quebra de pré-requisito para as disciplinas de SOP IV e Clínica Médica I.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição de ensino superior pode, no exercício de sua autonomia universitária, estabelecer pré-requisitos obrigatórios para matrícula em disciplinas do curso de medicina, prevalecendo sobre eventual pretensão individual de flexibilização de critérios acadêmicos.

III. Razões de decidir

4. A autonomia universitária, consagrada no art. 207 da Constituição Federal, abrange a competência para definir currículos, estabelecer pré-requisitos e determinar critérios de progressão acadêmica, constituindo prerrogativa essencial das instituições de ensino superior.

5. Inexiste direito adquirido do estudante à manutenção da grade curricular vigente ao tempo de seu ingresso no curso, podendo as alterações curriculares ser implementadas a qualquer tempo pela instituição, desde que respeitadas as finalidades pedagógicas.

6. A Resolução nº 001/2024 do Colegiado do Curso de Medicina é legítima e visa assegurar a qualidade da formação médica e a segurança dos pacientes nos cenários de prática clínica, não constituindo mero formalismo burocrático.

7. O interesse público na qualidade da formação médica e na segurança assistencial sobrepõe-se a eventuais pretensões individuais de flexibilização de critérios acadêmicos estabelecidos tecnicamente pela instituição.

8. O agravado não preencheu os requisitos mínimos para eventual flexibilização, obtendo média inferior ao exigido, sendo a quebra de pré-requisito expressamente vedada para as disciplinas em questão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar integralmente a decisão agravada e revogar a tutela de urgência. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 80462021220228050001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 21/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056727-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como Agravado PEDRO JOSE FREIRE ALVES ALENCAR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
para reformar integralmente a decisão agravada,
revogando a tutela de urgência deferida pelo Juízo de 1º Grau,
e declarar

PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08